Tribunal: TJDFT
Processo: 0724255-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS E JUÍZO DA QUARTA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA DE MENOR E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ART. 147, I, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RESIDÊNCIA DE AMBOS OS GENITORES NA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA.
1. De acordo com o art. 147, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a competência para processar e julgar demandas que afetem interesse de criança e adolescente é, em regra, do foro do domicílio daquele que exerce a guarda. Este também é o entendimento consolidado pelo e. Superior Tribunal de Justiça no Verbete Sumular no 383. 1.2. No entanto, aludido debate resta esvaziado no caso concreto, uma vez que ambos os genitores, inclusive aquela que exercerá a guarda unilateral, residem na mesma circunscrição judiciária.
2. A natureza absoluta da competência prevista pelo ECA não afasta a legitimidade do Ministério Público para, enquanto fiscal da lei, também questionar a regularidade do Juízo inicialmente acionado pela parte, tendo em vista a indisponibilidade do direito tutelado (art. 65, parágrafo único do CPC c/c art. 127 da CF).
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, no caso, Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.